Tribunal: TJBA
Processo: 8180783-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180783-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVANICE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL BAIANA. INCORPORABILIDADE AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível manejada por EVANICE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em Ação Ordinária proposta contra o Estado da Bahia. A servidora pública estadual pretende a exclusão de determinadas parcelas remuneratórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, postulando o recebimento em dobro do montante indevidamente descontado nos últimos cinco anos. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da inicial em suposta inadequação do valor conferido à causa, vislumbrando tentativa de esquiva à competência dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do indeferimento da peça vestibular pelo magistrado de primeiro grau por inadequação do valor da causa; (ii) examinar o mérito da pretensão relativa à exclusão de determinadas parcelas remuneratórias da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da peça inaugural configura providência excepcional, empregada exclusivamente quando evidenciados defeitos irremediáveis que obstruam o regular desenvolvimento do processo. 4. Eventual controvérsia acerca da valoração da causa não constitui, isoladamente, mácula insanável da inicial, devendo o juiz corrigir de ofício o valor quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. 5. A peça vestibular observa os requisitos do art. 319 do CPC, ostentando causa petendi, pedido, qualificação das partes e documentação essencial à propositura da demanda. 6. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe buscar, sempre que viável, o julgamento do mérito das lides, evitando extinções processuais por questões meramente protocolares. 7. A legislação estadual baiana estabelece disciplinamento próprio quanto à incorporação de vantagens aos proventos, dispondo nos arts. 61, §2º, e 77 da Lei nº 6.677/94 que as gratificações incorporam-se ao vencimento ou aos proventos. 8. A Lei Estadual nº 11.357/09 discrimina as verbas que não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária em seu art. 71, não arrolando entre elas as parcelas controvertidas nos autos. 9. As gratificações e adicionais vindicados pela recorrente ostentam natureza incorporável aos proventos de inatividade no Estado da Bahia, consoante expressamente disciplinado na legislação estadual. 10. O Tema 163 da Suprema Corte deve ponderar as particularidades da legislação local, não podendo ser aplicado de modo automático e generalizado, sob pena de afronta ao postulado da estrita legalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar o indeferimento da inicial. No mérito, improcedente a ação. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa constitui medida excepcional, não se justificando quando presentes os requisitos do art. 319 do CPC e havendo possibilidade de correção de ofício pelo magistrado. 2. No âmbito do Estado da Bahia, as gratificações e adicionais previstos na Lei nº 6.677/94 possuem natureza incorporável aos proventos de inatividade, sendo devida a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas. 3. A aplicação do Tema 163 do STF deve considerar as especificidades da legislação estadual, não se estendendo automaticamente aos casos em que a legislação local prevê a incorporabilidade das verbas aos proventos. Dispositivos relevantes citados: Arts. 319, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 292, §3º, 4º, 1.013, §3º, 85, §2º, 98, §3º e 1.026, §2º do CPC; arts. 61, §2º e 77 da Lei Estadual nº 6.677/94; art. 71 da Lei Estadual nº 11.357/09. Jurisprudência relevante citada: Tema 163 do STF (RE 593.068); precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em Mandados de Segurança; precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180783-90.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EVANICE OLIVEIRA PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora